Tribunal: TJBA
Processo: 8036005-81.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8036005-81.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADRIANO SOUZA CORREIA Advogado(s): HENRIQUE ANTONIO BRITO SANTANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO. FIXAÇÃO DA DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTIMADO EM PERÍCIA JUDICIAL. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. ARTIGOS 60, §§ 8º E 9º, E 62 DA LEI Nº 8.213/91. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por segurado empregado, auxiliar de produção, contra sentença que julgou procedente ação previdenciária para conceder auxílio por incapacidade temporária acidentário, a partir do dia seguinte à cessação administrativa do benefício anterior, fixando a data de cessação em 30 dias após o restabelecimento e condicionando a suspensão à realização de nova perícia, sem determinar o encaminhamento à reabilitação profissional, não obstante laudo pericial indicar incapacidade total e temporária e afastamento laboral recomendado por 120 dias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a data de cessação do benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentário deve ser fixada em consonância com o prazo estimado no laudo pericial judicial e contada a partir da efetiva implantação do benefício; (ii) estabelecer se é necessária a determinação de encaminhamento do segurado ao processo de reabilitação profissional, com manutenção do benefício até sua efetiva reabilitação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O laudo pericial judicial atesta incapacidade total e temporária do segurado para a atividade habitual, recomendando afastamento laboral por 120 dias para reabilitação motora efetiva, em razão de patologia ortopédica no ombro dominante. 4. A fixação da data de cessação do benefício em prazo inferior ao indicado pela perícia mostra-se incompatível com a prova técnica e com a finalidade protetiva do auxílio por incapacidade temporária. 5. O artigo 60, § 9º, da Lei nº 8.213/91 estabelece que, na ausência de prazo certo, o benefício deve cessar após 120 dias contados da concessão ou reativação, ressalvada a possibilidade de prorrogação, devendo-se considerar a efetiva implantação do benefício para início da contagem. 6. A demora na implantação do benefício não pode prejudicar o segurado, que somente a partir do recebimento da prestação previdenciária possui meios para custear tratamento adequado à recuperação da capacidade laborativa. 7. O artigo 62 da Lei nº 8.213/91 impõe o encaminhamento do segurado à reabilitação profissional quando insuscetível de recuperação para a atividade habitual, com manutenção do benefício até que seja considerado reabilitado para atividade que lhe garanta subsistência. 8. O histórico clínico e laboral demonstra que a readaptação anterior não foi suficiente para permitir o retorno seguro ao trabalho, revelando a necessidade de novo processo de reabilitação profissional. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A data de cessação do auxílio por incapacidade temporária deve observar o prazo estimado no laudo pericial judicial e ser contada a partir da efetiva implantação do benefício. 2. O segurado insuscetível de retorno à atividade habitual deve ser encaminhado ao processo de reabilitação profissional, com manutenção do benefício até sua efetiva reabilitação, nos termos do artigo 62 da Lei nº 8.213/91. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 60, §§ 8º e 9º, 62 e 89; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036005-81.2024.8.05.0080, em que figuram como apelante ADRIANO SOUZA CORREIA e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora. Salvador, .